Tribunal: STJ
Processo: 1500190-73.2021.8.26.0123
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2174541 - SP(2024/0369322-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: D C M DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA - SP260121
DIEGO LISBOA GONÇALVES HUSSAR - SP487725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
E
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 315/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Sexta
Turma, o qual, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, manteve a
conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a
e indeferir, de plano, os embargos de divergência,
Súmula 315/STJ
alegando que houve apreciação da controvérsia pela Sexta Turma, ainda que de
modo sucinto, o que autorizaria o manejo da via integrativa, especialmente à luz do
III, do
Argumenta também a existência de divergência
art. 1.043,
CPC/2015.
jurisprudencial com acórdão da Quinta Turma que reconheceu a continuidade
delitiva entre delitos sexuais praticados contra vítimas distintas.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a
submissão do recurso ao órgão colegiado, com o seu consequente provimento.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício para afastar o
concurso material e aplicar a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
embargos de divergência contra acórdão que não analisou o mérito do recurso
especial, em razão da incidência da
e se é possível a concessão de
Súmula 7/STJ,
habeas corpus de ofício para afastar o concurso material e aplicar a continuidade
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos,
considerando que o acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia
submetida ao recurso especial, limitando-se a consignar que o reconhecimento da
continuidade delitiva dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inviável na instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A aplicação da
é impositiva, pois não se admite a
Súmula 315/STJ
oposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado não examina o
mérito do recurso especial.
7. O pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício foi
rejeitado, pois a revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
probatório, providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55898535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c551d48-8e6b-4350-ba45-8aee511a1340

1. Não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do recurso especial, conforme a
2.
Súmula 315/STJ.
O reconhecimento da continuidade delitiva que demanda reexame fático-probatório
atrai o óbice da
sendo inviável na instância especial.
Súmula 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
III;
CPC/2015, art. 1.043,
Súmula 7/STJ; Súmula 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDv nos
Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp 2411382/SP,
Terceira Seção, julgado em 08.05.2024; STJ, AgRg nos
Min.
EAREsp 1049359/SC,
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55898535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c551d48-8e6b-4350-ba45-8aee511a1340

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2174541 - SP(2024/0369322-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: D C M DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA - SP260121
DIEGO LISBOA GONÇALVES HUSSAR - SP487725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
E
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 315/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Sexta
Turma, o qual, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, manteve a
conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a
e indeferir, de plano, os embargos de divergência,
Súmula 315/STJ
alegando que houve apreciação da controvérsia pela Sexta Turma, ainda que de
modo sucinto, o que autorizaria o manejo da via integrativa, especialmente à luz do
III, do
Argumenta também a existência de divergência
art. 1.043,
CPC/2015.
jurisprudencial com acórdão da Quinta Turma que reconheceu a continuidade
delitiva entre delitos sexuais praticados contra vítimas distintas.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a
submissão do recurso ao órgão colegiado, com o seu consequente provimento.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício para afastar o
concurso material e aplicar a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
embargos de divergência contra acórdão que não analisou o mérito do recurso
especial, em razão da incidência da
e se é possível a concessão de
Súmula 7/STJ,
habeas corpus de ofício para afastar o concurso material e aplicar a continuidade
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos,
considerando que o acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia
submetida ao recurso especial, limitando-se a consignar que o reconhecimento da
continuidade delitiva dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inviável na instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A aplicação da
é impositiva, pois não se admite a
Súmula 315/STJ
oposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado não examina o
mérito do recurso especial.
7. O pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício foi
rejeitado, pois a revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
probatório, providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55693865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:44
Código de Controle do Documento: 3fdf8ef4-2de6-46c9-9b63-b49fb2a51e8f

1. Não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do recurso especial, conforme a
2.
Súmula 315/STJ.
O reconhecimento da continuidade delitiva que demanda reexame fático-probatório
atrai o óbice da
sendo inviável na instância especial.
Súmula 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
III;
CPC/2015, art. 1.043,
Súmula 7/STJ; Súmula 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDv nos
Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp 2411382/SP,
Terceira Seção, julgado em 08.05.2024; STJ, AgRg nos
Min.
EAREsp 1049359/SC,
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D. C. M. DA S. contra a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face do acórdão
da Sexta Turma, o qual, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, manteve a
conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame fático-
probatório, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
No presente agravo, a defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao aplicar a
e indeferir, de plano, os embargos de divergência. Afirma que,
Súmula n. 315/STJ
diferentemente do decidido, teria havido apreciação da controvérsia pela Sexta Turma, ainda que
de modo sucinto, o que autorizaria o manejo da via integrativa, especialmente à luz do art. 1.043,
III, do
Alega, ainda, a existência de divergência jurisprudencial com acórdão da
CPC/2015.
Quinta Turma que, em situação que reputa semelhante, reconheceu a continuidade delitiva entre
delitos sexuais praticados contra vítimas distintas. Por fim, requer a concessão de habeas corpus
de ofício para que seja afastado o concurso material e aplicada a continuidade delitiva.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o seu consequente provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a
decisão proferida, cuja conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia, consta do acórdão embargado (fl. 532):
[...]
Do mesmo modo, em relação à continuidade delitiva, o acórdão combatido
registrou que "a despeito da argumentação defensiva, está devidamente
caracterizado o concurso material de crimes, pois os atos foram praticados em dias
diversos contra duas vítimas, tratando-se de ações distintas, justificando a somatória
das reprimendas, que resultam, definitivamente, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão".
Já a defesa argumenta que "o contexto dos autos indica a incidência da
continuidade delitiva entre as condutas dirigidas às duas menores, que se deram no
mesmo contexto espacial (residência das vítimas) e temporal (mês de
), com certa simultaneidade e aproveitamento das mesmas
novembro/2020
oportunidades e semelhantes maneiras de execução (consoante declarações das
vítimas), agindo o Recorrente com unidade de desígnios" (e-STJ fl. 382).
Aqui há mais uma controvérsia cuja resolução exige o revolvimento do material
fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial. Nesse sentido:
[...]

Como se vê, o acórdão embargado, proferido pela Sexta Turma, não apreciou o
mérito da controvérsia submetida ao recurso especial. A Turma limitou-se a consignar que o
reconhecimento da continuidade delitiva dependeria do revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inviável na instância especial, nos termos da
Nessas
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55693865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:44
Código de Controle do Documento: 3fdf8ef4-2de6-46c9-9b63-b49fb2a51e8f

circunstâncias, a aplicação da
torna-se impositiva, pois não se admite a
Súmula 315/STJ
oposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado não examina o mérito do
recurso especial.
Consoante dispõe a
"não cabem embargos de divergência no
Súmula 315/STJ,
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". No caso, a decisão
agravada considerou incabível o processamento dos embargos de divergência, porquanto o
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
atraindo, por
Súmula 7/STJ,
consequência, a aplicação da
Portanto, não houve análise do mérito recursal,
Súmula 315/STJ.
circunstância que inviabiliza a instauração do juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE
REGRAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PRECEDENTES.
I - A inexistência da divergência suscitada é manifesta, uma vez que o recurso
especial interposto pela recorrente não foi conhecido, ou seja, não teve o seu mérito
analisado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Incidência, por
analogia, da Súmula n. 315, STJ. Precedentes .
II - São incabíveis embargos de divergência a fim de discutir regras técnicas
relativas à admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
III - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não
cabe a concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos de divergência
porque o Relator não teria autoridade para, monocraticamente, desconstituir o
resultado de julgado proferido por outra Turma e a Seção não teria, igualmente,
competência constitucional para conceder a ordem contra acórdão de Turma do
próprio tribunal. Precedentes .Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDv nos EAREsp:
Relator.: Ministro MESSOD
2411382/SP,
AZULAY NETO, Data de Julgamento:
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data
08/05/2024,
de Publicação: DJe 10/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL
NÃO ANALISADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ.
INADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA . SÚMULA N.o 315/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n.o 315 desta Corte
Superior.
2. Hipótese em que a decisão da Quinta Turma limitou-se a reconhecer o não-
preenchimento de requisito de admissibilidade do recurso especial, com aplicação
da Súmula n .o 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp:
Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de
1049359/SC,
Julgamento:
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
26/09/2018,
09/10/2018)

No que diz respeito ao pedido subsidiário de concessão de
de ofício,
habeas corpus
também não há como acolhê-lo. A Sexta Turma expressamente consignou que as instâncias
ordinárias registraram a ocorrência de atos em dias diversos e contra vítimas distintas,
circunstância que reforça a inadequação da via especial para reavaliação da moldura fática e
afasta a existência de ilegalidade manifesta apta a justificar a atuação de ofício. A revisão dessa
conclusão demandaria, novamente, reexame probatório, providência incompatível com a via
eleita e que, justamente por isso, motivou o não conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:44
Código de Controle do Documento: 3fdf8ef4-2de6-46c9-9b63-b49fb2a51e8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.174.541 / SP
Número Registro: 2024/0369322-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10009602620218260123 15001907320218260123
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : D C M DA S
ADVOGADOS
: EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA - SP260121
DIEGO LISBOA GONÇALVES HUSSAR - SP487725
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D C M DA S
ADVOGADOS : EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA - SP260121
DIEGO LISBOA GONÇALVES HUSSAR - SP487725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55885017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 832a3cd8-50d7-403e-bf66-8ccd3871e789

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 832a3cd8-50d7-403e-bf66-8ccd3871e789